Tribunal: TJPA
Processo: 0004968-82.2014.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? APELANTE REQUER PRELIMINARMENTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ? Rejeição. A pena aplicada ao apelante fora de 03 (três) meses de detenção, sendo que esse quantum prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP, lapso que não ocorreu entre o recebimento da denúncia (27/04/2015) e a publicação da sentença condenatória (19/03/2018), tampouco até os dias atuais. MÉRITO ? ABSOLVIÇÃO ? Impossibilidade. A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Boletim Médico juntado às fls. 17 do apenso e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima, bem como pela confissão do próprio apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. ALTERNATIVAMENTE PUGNA O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Inocorrência. O magistrado a reconheceu, porém deixou de aplica-la, vez que a pena base restou fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, nos termos da Súmula 231, do STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004968-82.2014.8.14.0013
APELANTE: JOSÉ DIAS DO ROSÁRIO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - APELANTE REQUER PRELIMINARMENTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - Rejeição.
A pena aplicada ao apelante fora de 03 (três) meses de detenção, sendo que esse
quantum
prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP, lapso que não ocorreu entre o recebimento da denúncia (27/04/2015) e a publicação da sentença condenatória (19/03/2018), tampouco até os dias atuais.
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Boletim Médico juntado às fls. 17 do apenso e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima, bem como pela confissão do próprio apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
ALTERNATIVAMENTE PUGNA O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Inocorrência.
O magistrado a reconheceu, porém deixou de aplica-la, vez que a pena base restou fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, nos termos da Súmula 231, do STJ.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004968-82.2014.8.14.0013
APELANTE: JOSÉ DIAS DO ROSÁRIO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JOSÉ DIAS DO ROSÁRIO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta da denúncia, que no dia 21 de setembro de 2014, a vítima Maria Josiléia foi agredida por seu companheiro José Dias do Rosário, na residência do casal, com socos e pontapés na região da cabeça e abdômen.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna preliminarmente pela extinção da punibilidade através da ocorrência da prescrição. No mérito, requer a absolvição pela inexistência de materialidade e insuficiência de provas. Alternativamente, pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De plano rejeito a preliminar arguida, referente ao reconhecimento da prescrição do delito, vez que a pena aplicada ao apelante fora de 03 (três) meses de detenção, sendo que esse
quantum
prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP, lapso que não ocorreu entre o recebimento da denúncia (27/04/2015) e a publicação da sentença condenatória (19/03/2018), tampouco até os dias atuais, razão pela qual, passo análise de mérito.

No mérito, requer a absolvição pela inexistência de materialidade e insuficiência de provas.

A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Boletim Médico juntado às fls. 17 do apenso e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima, bem como pela confissão do próprio apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O apelante confessou ter efetivamente praticado as lesões , bem como a vítima Maria Josiléia relatou que já foi inclusive agredida outras vezes, que sofria dores na cabeça constante e estas pioraram após as agressões, que passou a ¿ficar sem ânimo¿ para nada, após os acontecimentos, narrou que continuou a viver com José após os fatos e que não queria que o mesmo fosse condenado.

Dessa forma, autoria e materialidade devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções que foi condenado.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo, quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea, visto que o magistrado reconheceu a referida atenuante, porém deixou de aplica-la, vez que a pena base restou fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Dessa maneira, não há qualquer ilegalidade a ser sanada neste recurso, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0004968-82.2014.8.14.0013